Tribunal: TJDFT
Processo: 0709375-11.2025.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVISÃO DE VEÍCULO. PANE MECÂNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. ADEQUAÇÃO DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré/recorrente ao ressarcimento de danos materiais (R$14.267,57), e ao pagamento de danos morais (R$8.000,00), decorrentes de falha na prestação de serviços de manutenção (revisão preventiva com intervenções no sistema de arrefecimento de veículo VW Gol 2010).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) preliminar de incompetência absoluta; (ii) cerceamento de defesa; (iii) ausência de nexo causal; (iv) culpa exclusiva/concorrente do consumidor; (v) danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência absoluta. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), aplicando-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O veículo foi entregue ao autor após a revisão do sistema de arrefecimento feita pela ré, mas apresentou pane no dia seguinte, durante viagem, em razão da perda de líquido. Constatou-se a ausência de abraçadeira em mangueira do radiador, com consequente queima da junta, sendo o veículo liberado sem custos adicionais. Posteriormente, em São Paulo, ocorreu nova pane, culminando na fundição do motor e em despesas com retífica, deslocamentos e locação de veículo.
7. Os fatos evidenciam cadeia causal suficiente para imputar à oficina mecânica falha na prestação do serviço, por inadequação do reparo realizado, frustrando a legítima expectativa de que o veículo estaria apto para viagem logo após a revisão. O nexo causal decorre da deficiência no restabelecimento do sistema de arrefecimento, especialmente pela ausência de fixação adequada da mangueira, aliada à imediata sucessão temporal entre o serviço e o defeito.
8. A ré/recorrente sustenta que os alertas do painel teriam sido ignorados e que o desgaste natural do motor, em razão da alta quilometragem e carbonização, foi a causa determinante do dano. Contudo, a ré/recorrente não apresentou prova robusta de fato impeditivo ou excludente de responsabilidade, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14, § 3o, II, do CDC.
9. Eventual desgaste prévio do motor não rompe o nexo quando a falha do serviço atuou como fator desencadeador do dano, sobretudo diante de duas panes em curto intervalo de tempo. A alegação de que o veículo “não sairia da oficina sem abraçadeira” é meramente argumentativa e não prevalece diante da prova documental e da dinâmica fática reconhecida na origem. Portanto, não restou demonstrada excludente de responsabilidade.
10. Danos materiais. A indenização por danos materiais exige nexo causal direto entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo experimentado. 10.1. Os danos materiais foram parcialmente comprovados, em relação ao serviço inicial, retífica realizada pela “Helbio Radiadores”, transporte por aplicativo, locação de veículo (acompanhada de contrato e fatura discriminada), assim como as despesas decorrentes da pane e do conserto. 10.2. Por outro lado, a internação da filha do autor constitui fato autônomo e independente da falha nos serviços prestados pela ré. Embora o defeito mecânico do veículo tenha dificultado o transporte do autor, a circunstância não é suficiente para impingir à ré a obrigação de ressarcir as despesas do acompanhante hospitalar da filha do autor, fato alheio à cadeia causal do evento. Incumbia ao autor adotar medidas razoáveis para evitar o agravamento do prejuízo, inexistindo prova mínima de que a despesa era inevitável ou a alternativa menos onerosa para a situação concreta.
11. Danos morais. 11.1. A situação extrapolou mero aborrecimento, porquanto houve interrupção de viagem, duas panes em rodovias, risco à segurança, imobilização do bem, angústia e sobrecarga emocional, agravadas pelo episódio contemporâneo de internação da filha, que o autor não pôde acompanhar de imediato porque estava em outra localidade e o seu veículo inapto para viagem. 11.2. A leitura conjunta da fundamentação e do dispositivo da sentença revela divergência quanto ao valor fixado a título de danos morais. Embora o magistrado tenha fundamentado a condenação em R$5.000,00, na parte dispositiva foi consignado o valor de R$8.000,00. Nessa hipótese, cabe a adequação do dispositivo ao valor efetivamente fundamentado, com correção de erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, sem reexame do mérito.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para: a) julgar improcedente o pedido de ressarcimento do valor pago ao acompanhante hospitalar da filha do autor; b) ajustar os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os fundamentos expostos na sentença, mantidos os demais termos da condenação.
13. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. A súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.